Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018666-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BELQUI CHAO CHIPUNAVI (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA, ANTERIOR À PRISÃO, DE CONVÍVIO ENTRE MÃE E FILHOS – CRIANÇAS QUE MORAM NA BOLÍVIA E MÃE, QUE AO SER PRESA, ESTAVA RESIDINDO NO BRASIL –
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Impossível a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318, V do CPP, de paciente estrangeira que, ao ser presa com significativa quantidade de droga (3kg de cocaína), já estava, há algum tempo no Brasil, longe dos filhos menores deixados aos cuidados do genitor e dos avós na Bolívia.

Em casos tais, é evidente que a mãe não é pessoa imprescindível para o cuidado dos filhos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Belqui Chao Chipunavi
, presa preventivamente desde o dia
31.3.2022
, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei no. 11.343/2006), em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em linhas gerais, o impetrante ressaltou os
predicados pessoais
da paciente, a qual compreende muito pouco o português, em razão da nacionalidade Boliviana. Salienta que, apesar dela não possuir familiares e nem residência fixa no Brasil, tem
duas filhas menores
, uma com
12 anos
de idade e, a outra, com apenas
2 anos
de idade, diagnosticada com
câncer na região genital
.

Com tais asserções, buscou liminarmente a concessão da ordem, para que a prisão preventiva fosse
substituída pela domiciliar
com o encaminhamento da paciente para o Centro Pastoral do Migrante a fim de que retorne ao seu país de origem (Id. 143582185).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão sob Id.

143837169.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 146683198.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem nos seguintes termos (Ids. 148001171 e 150877199
):

“
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes - Pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar – Paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade – impossibilidade – Paciente que deixou a infante na Bolívia, sob cuidados, a princípio, do genitor, e veio para o País à busca de emprego – elemento que demonstra que sua presença não é indispensável aos cuidados da menor – estado de saúde da criança que não restou comprovado - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.
”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 10h31 min. do dia 31 de março de 2022, no KM 387 da BR 364, nesta Capital,
Belqui Chao Chipunavi
, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, para outra Unidade Federativa, 1 tablete de cocaína com massa total de 3kg.

Na data e horário supracitados, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em rondas de rotina, abordou um ônibus da empresa Andorinha, itinerário Cuiabá-MT/São Paulo-SP e logrou êxito em apreender com
Belqui
, que era uma das passageiras, o entorpecente supracitado.

Indagada, ela esclareceu que a droga lhe foi entregue na cidade de Pontes e Lacerda/MT por pessoas desconhecidas e que receberia a quantia de U$1.000,00 para transportá-la até o município de Campinas/SP.

Nesse contexto sobreveio prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de estupefaciente, bem como levando-se em conta o fato da paciente, que é boliviana, não possuir domicílio no Brasil.

Posteriormente, a preventiva foi mantida, sendo negada sua substituição por prisão domiciliar.

Contextualizado os fatos, consigno, quanto ao pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar com base no art. 318, do CPP, que os documentos aqui juntados, revelam que a paciente, não é a única responsável pelo cuidado dos filhos menores, não sendo o caso de conceder o benefício pleiteado. Explico.

A uma
, as crianças não residem no Brasil, pois segundo conteúdo do Relatório Psicossocial e do documento de Id. 148238696, elas estão sob os cuidados do esposo da paciente e dos avós paternos na Bolívia, valendo destacar, quanto ao ponto que o fato de Juan (esposo da paciente) precisar trabalhar o que, em tese obstaria que cuidasse dos infantes, não foi óbice para que
Belqui Chao Chipunavi
viesse para o Brasil, em tese em busca de trabalho, deixando os filhos para trás.

Aliás, como bem ponderado pela d. Procuradora de Justiça, “
Justo Viri Chao e Candelaria Chipunavi Siripi, são pais do companheiro da Paciente, Juan Viri Chipunavi, que, por sua vez, é o genitor somente de uma das filhas da Paciente (Aruna Viri Chao). Os demais filhos da Paciente (Leonardo, Alezandra e José Miguel), o genitor é Roberth Moises Zebalhos Rojas, de forma que este também pode e deve arcar com os cuidados dos infantes”
(Id. 150877199).

A duas
, não restou comprovado nos autos, o estado de saúde da criança de 2 anos de idade (A. V. C.) a qual se alega sofrer de câncer.

A três
, a prisão domiciliar,
in casu
, é totalmente inviável, pois se cumprida na Bolívia (local onde as crianças estão), a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal (sobrevindo condenação) estariam em risco; se efetivada no Brasil (onde a paciente sequer possui domicílio certo) a assistência aos infantes, que estão no país vizinho, não seria efetivada.

Ora, o fato de a paciente ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada, também, sua conduta e personalidade, até porque, o intuito da prisão domiciliar às mulheres é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Portanto, muito embora o argumento maternal sensibilize este Relator, não motiva, por si só, o deferimento do pedido, principalmente levando em consideração as peculiaridades do caso concreto citadas acima, aliadas às notícias de que a paciente possui outros registros criminais.

Sobre o tema ressalto:

“(...) A disposição legislativa insculpida no art. 318, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, condiciona a prisão domiciliar à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados com o portador de deficiência, ou seja, conforme apontou o Tribunal Revisor, a mera alegação de preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP não é suficiente para a colocação do paciente em prisão domiciliar. (HC 431.920/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018).

“(...) Sem a comprovação de que a mãe é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP (...)”. (N.U 1022053- 43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022